Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-83.2012.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Encaminhem-se os autos ao d. representante do Ministério Público para manifestação, voltando-me a seguir conclusos para inclusão em pauta.
II. Às providências.
III.Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA